Tribunal: CARF
Processo: 13706.010092/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010092/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LÉLIA DUARTE DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
analisar os rendimentos e despesas com instrução que foram relacionadas na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo, tendo em vista que caracterizaria
uma revisão de ofício, o que escapa à competência desta instância julgadora,
em respeito ao que dispõe o art. 203, da Portaria do Ministro da Fazenda no
125/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010092/2008-04
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010092/2008-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário 2006, fls.
03/05, sendo apurado crédito tributário de R$ 1.873,44, já acrescido da multa de ofício e
dos juros legais calculados até 28/11/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 04, foram
consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de R$ 3.530,00,
relativamente aos recibos emitidos por Sandro Marins Costa, sem especificação de
endereço do profissional, do beneficiário dos serviços e do número do registro
profissional, bem como recibos emitidos por Fabricia Mendonça Ramiro, por falta de
comprovação.
3. Inconformada, a interessada alega em síntese que é portadora de moléstia grave e
isenta de imposto de renda..
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria SUTRI no 3.077, de 05 de
julho de 2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESA MÉDICA-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos e despesas com instrução que foram relacionadas na declaração de ajuste
anual do sujeito passivo, tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que
escapa à competência desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 203, da
Portaria do Ministro da Fazenda no 125/09.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/06/2013, o(a) contribuinte, em 01/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos acostados aos autos e que é portadora de moléstia grave.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010092/2008-04

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou documentos relacionados
às despesas médicas, matéria que não foi impugnada.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Isenção – moléstia grave
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
6. Inicialmente, destaque-se que a impugnante não questiona a dedução indevida de
despesas médicas, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, adiante transcrito,
portanto considero a matéria incontroversa.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
7. Cumpre observar que, no presente caso, a impugnante apenas solicitou a retificação
do lançamento para a exclusão dos rendimentos próprios declarados em sua DAA.
8. Com relação ao solicitado pela contribuinte, cabe esclarecer que a matéria referente
aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração é estranha ao objeto do
lançamento. Além disso, se levado a efeito, tal procedimento configuraria uma revisão
de ofício de declaração de rendimentos, que não se insere no rol de atribuições
conferidas regimentalmente às Delegacias de Julgamento.
9. Neste sentido, a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 587/10, conforme abaixo transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010092/2008-04

II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III-relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV-contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
10. Portanto, cumpre a esta instância julgadora ater-se apenas às matérias que foram
objeto da notificação de lançamento em questão, isto é, as deduções supracitadas que
foram glosadas pela fiscalização, sendo este o resultado do procedimento fiscal, gerando
com isso o litígio entre o Poder Público e o contribuinte.
11. Analisar no presente caso os rendimentos tributáveis apontados nas declarações de
ajuste anual do interessado, sem que o Fisco tenha implementado na notificação de
lançamento qualquer modificação a este respeito, configuraria na prática uma revisão de
ofício, estando tal procedimento fora das atribuições desta Delegacia de Julgamento.
12 Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte,
conforme disposto no art. 220, do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 587/10, a seguir reproduzido:
Art. 220. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
...
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
13. Desse modo, não tendo a fiscalização alterado qualquer valor declarado pelo
contribuinte a título de rendimentos tributáveis, o exame da natureza isenta dos
referidos valores escapa completamente à faculdade concedida pela norma tributária a
este Órgão Julgador, estando tais matérias fora da abrangência da presente notificação.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010092/2008-04

14. Assim sendo, devem ser mantidas integralmente, eis que não impugnadas
expressamente, as glosas das despesas médicas consideradas indevidas pela
fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original